Tribunal: TJSP
Processo: 2142292-08.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL GRAVE, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Custódia que permanece necessária para a garantia da ordem pública. Hipótese em que o paciente foi pronunciado por delitos concretamente graves. Uma das vítimas foi arrastada por 57m pelo veículo conduzido pelo paciente, o que

Ementa:
Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL GRAVE, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Custódia que permanece necessária para a garantia da ordem pública. Hipótese em que o paciente foi pronunciado por delitos concretamente graves. Uma das vítimas foi arrastada por 57m pelo veículo conduzido pelo paciente, o que lhe causou especial grau de sofrimento e lesões corporais que a levaram a óbito no dia seguinte no Hospital, enquanto a outra, que estava sendo transportada na garupa da motocicleta atingida foi arremessada contra o para-brisa do veículo e projetada para o passeio, chocando-se com um cesto de lixo, tendo sofrido lesões corporais de natureza grave. Ademais ele é reincidente, estava em regime aberto e ficou preso durante a fase preliminar do Júri. Ordem denegada.